Tribunal: STF
Processo: ARE 1494737
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de decisão monocrática proferida pelo relator do processo no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (eDOC 18).



    No recurso extraordinário, interposto com base na alínea a do permissivo constitucional, sustenta-se ofensa aos artigos 151, III e 156, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, busca demonstrar que a imunidade recíproca da União não se estende às obrigações tributárias da antiga RFFSA, inclusive os débitos constituídos antes da Lei nº 11.483/07.



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifico que a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, ou ainda, as passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. 



    In casu, foi proferida decisão monocrática pelo relator, nos termos do art. 557, caput, do CPC/73. Contra essa decisão, caberia a interposição de agravo interno para julgamento colegiado da matéria.



    Nesse sentido, o recurso extraordinário foi interposto em face de decisão monocrática proferida no âmbito do TRF da 3ª Região, o que atrai a incidência da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a ausência de exaurimento da instância de origem.



    A esse respeito, confira-se o seguinte precedente:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 281 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é inadmissível quando ausente o exaurimento da instância ordinária, ex vi do enunciado 281 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”. Precedentes: ARE 1.214.255-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 15/10/2019; e ARE 1.269.383-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 17/09/2020.



    2. Agravo interno DESPROVIDO.” (ARE 1.289.620 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09.12.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



     



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente